Tribunal: TJSP
Processo: 2329865-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – Irresignação contra o indeferimento da gratuidade da justiça – Demonstração da alegada hipossuficiência econômica – Documentos apresentados que corroboram com a "declaração de pobreza" apresentada – Decisão reformada - RECURSO PROVIDO